Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA PARTE RECORRENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA EM JULGAMENTO DO RECURSO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS INIDÔNEOS PARA AUTORIZAR O DEFERIMENTO DA BENESSE POSTULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica em ação rescisória, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno; (ii) a admissibilidade da juntada de documento contábil em sede recursal; (iii) a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica para fins de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, por ausência de previsão legal, sendo aplicável apenas ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), à apelação (art. 1.012, caput, CPC) e aos embargos de declaração (art. 1.026, § 1o, CPC). Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não conhecido.
4. O documento juntado apenas em sede de agravo interno não pode ser conhecido, uma vez que relativo a fatos pretéritos sem que fosse apresentada justificativa razoável para sua tardia apresentação. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
5. A gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF; art. 98, CPC; Súmula 481, STJ). A mera alegação de crise financeira ou apresentação de balanço deficitário, sem detalhamento das receitas, contratos e obrigações, não demonstra incapacidade para arcar com custas e depósito prévio.
6. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 6o; 98, caput; 434; 435; 932, p.u.; 995, p.u.; 1.012, caput; 1.019, inc. I; 1.021, §§ 1o a 5o; 1.026, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a